Tribunal: STF
Processo: ARE 1527963
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 95):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPEDIMENTO (CPP, ART. 252, III). PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS E INVESTIGATIVAS, E DE PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO DO MANDATO. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 



    É impedido de analisar o recurso deflagrado contra decisão interlocutória proferida em processo relacionado aos autos que tratam de medidas assecuratórias o Desembargador que decretou a indisponibilidade dos bens e manteve a prisão preventiva dos investigados quando o processo originário tramitava, por força de prerrogativa de foro em razão da função, perante o Tribunal de Justiça. 



    IMPEDIMENTO RECONHECIDO DE OFÍCIO.” 



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o Ministério Publico defende que acórdão proferido pelo TJSC “contrariou os arts. 5º, II, XXXVII, LIII e LIV, 37 e 125, § 1º, da CF.” (Doc. 107)



    Nas razões recursais, aduz que “não se verifica qualquer causa impeditiva para o julgamento da apelação por quaisquer dos membros daquele Órgão Fracionário.”



    Afirma que “Mesmo que o Exmo. Des. Sérgio Rizelo (ou os demais integrantes da Colenda Segunda Câmara) tenham atuado no processo quando ele tramitava inicialmente no Tribunal de Justiça como ação originária – em razão de um dos acusados ser agente detentor de foro por prerrogativa de função –, suas participações no julgamento da apelação criminal ou qualquer outro recurso e ação de impugnação não incide em nenhuma das hipóteses de impedimento insertas no art. 252 do Código de Processo Penal, especialmente a do inc. III.”



    Destaca que “Os integrantes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao receberem e instruírem a ação penal originária, agiram na qualidade de Desembargadores, em Segunda Instância, e, ao receberem a apelação criminal ou qualquer outro recurso ou ação impugnatória, mesmo que se encontrem na condição de autoridades superiores àquelas tidas como coatoras, manterão sua qualidade de Desembargadores, no exercício de suas atribuições em Segunda Instância.”



    Aponta que “qualquer alargamento ao alcance do art. 252, inc. III, do Código Adjetivo mostra-se inviável e verdadeira afronta ao princípio do juiz natural, por ser pacífica a compreensão de que o dispositivo prevê hipóteses taxativas, isto é, numerus clausus, dentre as quais não se encontra a em exame.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para afastar o impedimento dos Desembargadores atuantes na Segunda Câmara Criminal quanto ao julgamento do presente Recurso em Sentido Estrito.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “a questão jurídica suscitada no reclamo não foi analisada pelo colegiado sob a ótica dos dispositivos constitucionais apontados como violados, sendo que o órgão tampouco foi provocado, via embargos de declaração, para analisá-la sob este viés”, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 256 do STF. (Doc. 130) 



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do mencionado óbice processual. (Doc. 144)



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do Recurso Especial 2137432/SC, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, “para, reformando o acórdão de fls. 138-146, afastar a declaração de impedimento dos Membros da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e determinar o retorno dos autos àquele órgão fracionário da Corte a quo a fim de que julgue a presente causa como entender de direito.” (Doc. 167)



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no seu julgamento, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente